Tribunal: TJES
Processo: 5011249-87.2025.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Expropriação de Bens; Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011249-87.2025.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

SUSCITADO: A.M. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PROCESSOS. QUESTÃO FÁTICA E NÃO UNICAMENTE DE DIREITO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por empresa de assessoria com o objetivo de uniformizar a jurisprudência sobre a validade de cláusula de contrato padrão de prestação de serviços contábeis que disciplina o pagamento de serviços extraordinários e mensalidades retroativas, sob a alegação de risco à isonomia e à segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 976 do Código de Processo Civil para a admissão do incidente, especificamente a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissão do IRDR pressupõe a demonstração analítica de que diferentes órgãos fracionários conferem soluções jurídicas opostas a uma mesma questão de direito, sem notas distintivas que justifiquem desfechos diversos.

4. O incidente não constitui sucedâneo recursal e não serve para sanar mero inconformismo da parte com sentença de primeiro grau proferida na causa-piloto.

5. Divergências isoladas entre decisões de primeiro grau e julgados do Tribunal não caracterizam, por si sós, risco à isonomia ou à segurança jurídica aptos a ensejar o IRDR. Precedente.

6. A ausência de aderência entre as razões de decidir da causa-piloto (fundada na falta de liquidez de notas fiscais pós-contratuais) e o paradigma invocado (que trata de retroatividade de cláusula) obsta o reconhecimento da divergência.

7. Questões que demandam o exame de provas no caso concreto, como a verificação de nexo causal e certeza de títulos executivos, não se qualificam como questões unicamente de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente inadmitido.

Tese de julgamento
:

1. A admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas exige a prova da efetiva repetição de processos e a demonstração de divergência interpretativa entre órgãos fracionários do Tribunal.

2. O IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões de primeiro grau ou para discutir questões que dependam do reexame de elementos fático-probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 976, I e II, e 977; RITJES.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 5003733-50.2024.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, INADMITIR o presente IRDR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
suscitado por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
, com lastro nos arts. 976 e seguintes do CPC, apontando como causa-piloto o processo nº 0003692-82.2013.8.08.0024, com recurso de apelação ainda pendente de apreciação pela Segunda Câmara Cível.

Em sua petição inicial, a Requerente sustenta:
(i)
a necessidade de uniformização de jurisprudência quanto à validade e eficácia das cláusulas de contrato padrão de prestação de serviços contábeis, especificamente a cláusula 4.2.1.3, que disciplina o pagamento de serviços extraordinários e mensalidades adicionais referentes a períodos anteriores à formalização contratual;
(ii)
risco à isonomia e à segurança jurídica em razão de decisões proferidas por este Egrégio Tribunal que divergem do acórdão proferido no recurso paradigma (Apelação Cível nº 0021772-89.2016.8.08.0024), no qual a Segunda Câmara Cível reconheceu a validade das referidas cobranças.

Requer, ao final, seja “julgado procedente o IRDR, consolidando-se o entendimento favorável à requerente acerca da validade e eficácia das cláusulas contratuais sobre serviços adicionais anteriores à vigência formal do contrato, e a possibilidade de sua execução direta, em conformidade com a jurisprudência já estabelecida pelo Egrégio Tribunal”.

Adianto, contudo, que o incidente não vence a barreira da admissibilidade.

Neste estágio processual, cabe aferir se estão preenchidos os requisitos cumulativos de admissibilidade previstos no art. 976 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A esse respeito, é certo que a admissão do IRDR pressupõe não apenas a multiplicidade de demandas sobre a mesma questão, mas a demonstração analítica de que diferentes órgãos fracionários estão conferindo soluções jurídicas opostas a uma mesma questão de direito e em relação às quais não existiriam notas distintivas capazes de justificar desfechos diversos.

No caso, a partir da simples leitura da petição inicial,
observa-se inexistir divergência entre decisões proferidas por órgãos fracionários, mas, sim, mero inconformismo do Requerente com a sentença proferida por Juízo de primeiro grau no processo originário
, cujo resultado, alegadamente, conflita com o julgado invocado como paradigma (Apelação Cível nº 0021772-89.2016.8.08.0024).

O presente IRDR, portanto, não é servil ao intento da Requerente, uma vez que este importante instrumento pacificador da jurisprudência não consubstancia sucedâneo recursal.

A propósito do assunto, já decidiu este Tribunal Pleno que “
divergências entre decisões de primeiro grau e decisões do tribunal não caracterizam, por si só, risco à isonomia ou à segurança jurídica, tampouco autorizam o IRDR como sucedâneo recursal
” (IRDR 5003733-50.2024.8.08.0000; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Tribunal Pleno; Julgado em 29/04/2025).

Não bastasse isso, há outra importante razão que inviabiliza, a meu sentir, a admissão do presente IRDR.

No caso, é perceptível a
ausência de aderência entre as razões de decidir constante da sentença proferida na causa-piloto (cujo recurso de apelação ainda pende de julgamento) e as razões de decidir constantes do paradigma invocado
, o que obstaria, por mais essa razão, o reconhecimento da divergência.

Na causa-piloto, a sentença extinguiu a execução não por negar validade à cláusula de retroatividade (cláusula 4.2.1.3), mas sim porque as notas fiscais que subsidiaram o pleito executivo foram emitidas entre as datas de 24/02/2012 a 18/12/2012,
posteriores ao término do contrato
(ocorrido em 30/10/2011), sem que houvesse
prova
de que tais serviços extraordinários possuem nexo com o instrumento contratual rescindido. Lado outro, o paradigma invocado tratou especificamente da validade de cobranças por serviços realizados
antes da formalização
do contrato (retroatividade), nos termos da cláusula 4.2.1.3.

Ademais, a Requerente limitou-se a indicar um único julgado desta Corte, qual seja o próprio paradigma que lhe foi favorável,
falhando em demonstrar a efetiva repetição de processos
e a alegada controvérsia, sendo certo que a petição inicial não indica objetivamente outros processos ou decisões que evidenciem uma disparidade interpretativa sobre a exata questão de direito suscitada.

Por derradeiro, não posso deixar de anotar que a sentença proferida na causa-piloto fundamentou-se na ausência de certeza e liquidez de notas fiscais emitidas após a rescisão do contrato, matéria afeta ao exame de prova do caso concreto, e não na ilegalidade abstrata de cláusula contratual, não se tratando, portanto, de questão eminentemente de direito.

Nesse contexto, a inadmissão do incidente é medida que se impõe, eis que não restaram demonstrados o dissenso jurisprudencial específico nem a multiplicidade de demandas sobre idêntica questão de direito.

Posto isso,
INADMITO
o presente incidente de resolução de demandas repetitivas sob análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME, tendo como causa-piloto o recurso de apelação tombado sob o número 0003692-82.2013.8.08.0024 que tramita perante a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Antes do julgamento do mérito do incidente, faz-se imprescindível a análise dos requisitos de sua admissibilidade. Nesse sentido, a eminente Relatora proferiu judicioso voto inadmitindo o IRDR, uma vez que não foi devidamente observado o artigo 976 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Na esteira do voto condutor, verifico que, no âmbito do colendo TJES, não há prolação de decisões divergentes que coloque em risco a isonomia e a segurança jurídica. Ademais, o objeto do presente IRDR demanda que o órgão julgador se debruce sobre questões de fato, o que infringe a disposição expressa da parte final do inciso I do artigo 976 do CPC.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para não admitir o presente IRDR.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/02/2026:

Acompanho a E. Relatora.

Acompanhar o eminente relator, para inadmitir o IRDR.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.